Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-85.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-85.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA HELENA BRANQUINHO PIRANI - CPF: 652.133.351-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), ADELMAR PINHEIRO SILVA - CPF: 022.540.345-53 (AGRAVADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação em razão do indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a tempestividade do agravo interno interposto pela parte agravante, que alega não ter condições de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos interromperam o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

4. A decisão que acolheu os embargos foi publicada em 14/04/2025, iniciando-se a contagem em 15/04/2025. O prazo recursal findou-se em 07/05/2025.

5. O agravo interno foi interposto apenas em 12/05/2025, sendo intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação da decisão que julgou embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Helena Branquinho Piran
, em face da decisão monocrática de Id. 256014664
a qual negou seguimento ao recurso de apelação em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
no
1005626-85.2023.8.11.0004
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que fez prova de que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar o regular processamento do recurso de apelação.

A parte agravada apresentou contrarrazões suscitando preclusão e no mérito pugnando pelo regular processamento do recurso de apelação.

Verificada a possibilidade do recurso de agravo interno ser intempestivo a parte agravante foi devidamente intimada.

Manifestação da parte agravante pela tempestividade do recurso e pela ausência de preclusão (Id.
298989872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A decisão de Id.
256014664
que negou seguimento ao recurso de apelação em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
no
1005626-85.2023.8.11.0004 foi proferida no dia 29-11-2024 que foi publicada no dia 03-12-2024.

Contra essa decisão a parte agravada/embargante opôs tempestivamente embargos de declaração que foram acolhidos em decisão proferida no dia 10-04-2025 (Id. 280164387), para s
anar a omissão e, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majorar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É cediço que nos termos do artigo 1.026 do CPC os embargos interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A publicação da decisão que acolheu os embargos ocorreu no dia 14-04-2025, assim por força do art. 224, §3o do CPC a contagem de prazo teve início no dia 15-04-2025; portanto, o termo final para interposição do recurso seria o dia 07-05-2025, uma vez que não houve expediente nos dia 01 e 02-05-2025.

Ocorre que o recurso de agravo interno foi interposto no dia 12-05-2025, portanto é intempestivo.

Ante o exposto
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE INTEMPESTIVIDADE
e não conheço do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025